Tribunal: TJES
Processo: 5022595-31.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022595-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA SANTOS MIRANDA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. PARECER DA JUNTA MÉDICA OFICIAL PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DA AUTORA. DISCORDÂNCIA. LAUDOS MÉDICOS DE PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHAM A REQUERENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR SENTENÇA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, consistentes na condenação do réu na concessão de pensão por morte, bem como no pagamento dos valores atrasados desde a data do óbito do instituidor. Em contrarrazões, pugna o requerido pelo não provimento do recurso.

2. Observa-se que a controvérsia estabelecida nos autos recai sobre a capacidade laboral da autora, tendo o requerido, com base em parecer emitido por junta médica oficial do município, negado o benefício em questão. A autora, por outro lado, apresenta laudos médicos confeccionados por profissionais que a acompanharam junto ao CAPS, atestando sua incapacidade laboral, pelo que requer a concessão do benefício.

3. Efetivamente, entendo que a superação da controvérsia ora sob análise, demanda produção de prova complexa, consistente em perícia médica a ser designada pelo juiz, dada a discordância de ambas as partes quanto aos pareceres emitidos pelos
experts
consultados por cada um, o que torna complexa a análise da condição laboral da autora.

4. Nesse sentido, considerando a necessidade de produção de prova pericial no caso concreto, procedimento não admitido em sede de Juizados Especiais (matéria de ordem pública cognoscível
ex officio
), conclui-se pela anulação da sentença.

5. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR a sentença recorrida considerando a inadmissibilidade do procedimento nos Juizados Especiais à espécie e, com efeito,
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 3º c/c art. 51, II ambos da Lei n.º 9.099/95.

6. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)